Tribunal: TJES
Processo: 0005011-96.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005011-96.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: ALEXANDRE MARTINS FRAGA ME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. NULIDADE DA SEGUNDA. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE BENS. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO RESP 1.340.553/RS DO STJ. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município contra duas sentenças proferidas em processo de execução fiscal: a primeira declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e a segunda, proferida posteriormente, extinguiu o processo por ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir a validade da segunda sentença proferida no processo, após o esgotamento da prestação jurisdicional; e (ii) analisar a ocorrência da prescrição intercorrente, verificando a correção dos marcos temporais e a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Uma vez publicada a sentença, o juiz esgota sua função jurisdicional, só podendo alterá-la para corrigir inexatidões materiais, erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 494 do Código de Processo Civil. A prolação de uma segunda sentença de mérito no mesmo processo é, portanto, nula.

O prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, tem início automático na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Findo o prazo de suspensão anual, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que somente se interrompe com a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial, sendo insuficiente o mero peticionamento nos autos.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando, antes de decretar a prescrição intercorrente, o juízo oportuniza a prévia manifestação da Fazenda Pública, em cumprimento ao disposto no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

A decisão que reconhece a prescrição intercorrente não é nula por falta de fundamentação quando delimita de forma clara os marcos legais e temporais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É nula a segunda sentença de mérito proferida no mesmo processo, por violação ao princípio da invariabilidade da sentença e ao esgotamento da prestação jurisdicional (art. 494 do CPC).

Consoante tese firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, o prazo de suspensão de um ano para a contagem da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, findo o qual começa a fluir o prazo prescricional quinquenal.

A prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º, 2º e 4º; Código de Processo Civil, art. 485, VI, e art. 494.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 (Tema Repetitivo 566); STJ, Súmula n. 314.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, insurge-se a apelante contra as sentenças proferidas pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra, que, na primeira oportunidade (fls. 92/100), declarou prescrita a pretensão do Município e, posteriormente, após o retorno dos autos da digitalização, extinguiu o processo, sob argumento de ausência do interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

De início, reputando serem desnecessárias maiores digressões quanto à evidente nulidade segunda sentença proferida, na medida em que viola aquilo que dispõe o art. 494 do Código de Processo Civil, assim redigido:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

No caso, ao que se vê, é incontestável a nulidade da sentença de id. 14070434, uma vez que proferida quando já existente outra nos autos do processo (fls. 92/100).

Não há desconsiderar, por certo e como dito, que a prestação jurisdicional do magistrado se esgota com a prolação da sentença, do que se extrai somente ser possível modificar esse comando sentencial através de embargos de declaração ou caso haja necessidade de corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, eventuais inexatidões materiais ou erros de cálculo. Em havendo, assim, duas sentenças proferidas no mesmo processo, há que ser reconhecida e declarada a nulidade da segunda sentença proferida.

Ultrapassada tal questão, verifica-se que, quanto à primeira sentença proferida, contra a qual também fora interposto recurso de apelação, que não merece vicejar os argumentos apresentados pelo Ente Municipal. Explico.

Acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses vinculantes:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Nesse contexto, a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980,
independentemente de despacho do juiz
. Ademais, após o decurso da suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial.

No caso dos autos, a ação executiva foi ajuizada em
10/06/2002
, ao passo em que o ente público teve ciência da não localização de bens do devedor na data de
23/08/2009
(fls. 40), iniciando-se, a partir de então, o prazo de suspensão de um ano, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF e determinado no despacho de fls. 34.

Ainda que o prazo tenha sido interrompido com a citação por edital (fl.41), seguiu o feito executivo, desde então, sem que fossem localizados bens penhoráveis, razão pela qual não configurada outra causa superveniente capaz de interromper o curso da prescrição, consumada em
13/08/2015
, conforme bem destacado na sentença datada de 09/07/2021.

Por derradeiro, quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência de oitiva prévia da Fazenda Pública, conforme determina o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e a própria tese 4.2 do REsp 1.340.553/RS, entendo que a insurgência não merece vicejar, uma vez que tal restou oportunizado pelo Juízo
a quo
por meio do despacho de fls. 79.

Da mesma forma, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação. O apelante alega que a decisão foi genérica e não indicou os marcos da contagem prescricional. Contudo, da simples leitura da sentença, verifica-se que a magistrada foi explícita ao fixar os parâmetros temporais:

"
Atento aos parâmetros supracitado, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 07/06/2002, sendo certo que o município de Serra teve ciência acerca da não localização de bens do devedor erm 13/08/2009 (fls. 40), data a partir da qual teve início automático do pnzo de 01 (um) ano de suspensão.

Registre-se ainda, que a presente execução é datada de junho de 2002, ou seja, há 19 (dezenove) anos aproximadamente, todavia, sem a localização de bens em nome da empresa, cujo sócio fora citado em 04/06/2003 (fis. 16).

Veja que mesmo transcorrido esse prazo, a Fazenda Municipal não logrou em localizar bens do devedor, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 13/08/2010, sendo que Entre esta dal:a e a data de 13/08/2015, não ocorreu a interrupção da prescrição.”

A fundamentação é clara, objetiva e permite à parte compreender perfeitamente as razões do decidido, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Destarte, forçoso concluir que as razões recursais não infirmam a conclusão acerca da consumação da prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)